Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705261-18.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIUDE PASCOA LEAL APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ODORICO GONCALVES BARBOSA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador